Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-98.2021.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800203-98.2021.8.14.0042

APELANTE: REGINA CELIA DA SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR – SERVIDORA EFETIVA – ASSISTENTE SOCIAL – MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL REALIZADA NOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ DO MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTA DE
PEDRAS
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
ajuizada por
REGINA CÉLIA DA SILVA ARAÚJO
, julgou procedente o pedido para condenar a pagar a gratificação requerida, a partir de janeiro de 2017, bem como a inclusão da mesma nos vencimentos da autora, no prazo de 60 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais o Município de Ponta de Pedras sustentou que as alegações da apelada estão desprovidas de provas, uma vez que não comprovou o seu direito.

Afirma que a parte apelada desrespeitou às normas processuais, em razão de não ter conseguido provar o seu direito, postulando laconicamente, remunerações de período indefinido, tornando seu direito carente de provas.

Afirma que pelos documentos acostados aos autos se percebe de pronto que a Apelada é servidora efetiva ao Cargo de Assistente Social, onde é requisito intrínseco ter diploma de grau superior em Serviço Social, portanto, inexistindo razão para ser gratificada por tal razão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo recursal, devendo ser reformada a decisão.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais, informando que a Recorrida apresentou todas as provas inerentes ao direito postulado, comprovando que possui direito a gratificação de nível superior, quais sejam: Decreto de nomeação (Id. 27046302); Diploma de Nível Superior (Id. 27046305); - Contracheques (Id. 27046308); Requerimento Administrativo (Id. 27046310); Liminares e Sentenças Paradigmas (Id. 27046312).

Além disso, o Município de Ponta de Pedras já reconheceu o direito da recorrida com a efetiva inclusão da parcela no contracheque funcional, não há o que se falar na ausência do direito. Portanto, o direito da autora é incontroverso, tendo em vista que houve o reconhecimento e a implantação no contracheque da parte recorrida da parcela discutida nos autos.

Além disso, conforme demonstrado no tópico anterior, a
recorrente tenta obstar a qualquer custo o pagamento da gratificação de nível superior à recorrida, ainda que já tenha implementado a referida parcela no contracheque da parte autora, permanece recorrendo no processo com o único
intuito de obstar o seu regular andamento.

Desse modo, a parte apelada pugna pela condenação do Município de Ponta de Pedras por litigância de má fé, com fulcro no art. 80 do CPC.

Pugnou ao final pelo desprovimento do apelo recursal, bem como condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, no percentual de 10 % (dez por cento) e honorários de sucumbência em 20 % (vinte por cento).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito, com fulcro no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP. Id. 11443180.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos necessários, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

A questão recursal objeto de análise por esta Egrégia Corte resume-se ao pedido do autor contra a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, requerendo o pagamento da gratificação de nível superior, alegando que preenche os requisitos legais, qual seja, possuir curso de nível superior, de acordo com as disposições contidas na Lei Municipal 2.840/1.993.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão com argumentos sólidos acerca do direito da apelada em receber a gratificação aludida, pois a lei é muito clara quanto ao direito de todo servidor público que possuir curso superior ter direito ao recebimento da vantagem.

Assim sendo, analisando os autos, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado apenas seguiu a determinação contida na referida Lei Municipal, que dispõe em seu artigo 63, alínea “f” c/c art. 68 do aludido Diploma Legal, que informa que a gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável por decreto do Executivo, em regulamento, desde que exerçam atividades específicas de sua área.

Considerando que a Sra. Regina Célia da Silva Araújo, ora apelada, é servidora pública efetiva do Município de Ponta de Pedras, exercendo o cargo de Assistente Social (Id. 11339410), sendo formada no Curso de Serviço Social, conforme diploma (Id. 11339411).

Além disso, a apelada juntou inclusive o pedido administrativo perante a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Ponta de Pedras. (Id. 11339413).

Diante de todo arcabouço probatório, verifica-se que a sentença foi proferida de maneira escorreita, pois a melhor interpretação do dispositivo em comento, forçoso é reconhecer, é de que a gratificação é devida também aos servidores públicos municipais efetivos, mesmo que não ocupem cargo em comissão ou exerçam função gratificada.

Não poderia ser outra interpretação, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia, perfeitamente aplicável aos servidores públicos do Município de Ponta de Pedras.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA.
1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27)”.

Desse modo, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões recursais, no intuito de condenar o apelante em Litigância de Má-Fé, entendo que não deve prosperar.

Da análise dos autos, não observo que a vindicada tenha atuado no processo de forma a permitir a configuração de qualquer das circunstâncias previstas no art. 80 do CPC, tampouco que tenha faltado com os deveres dos arts. 77 e 78 do NCPC. Ademais, não se pode confundir o direito de ampla defesa garantido aos litigantes com litigância de má-fé, sob pena de restringir o acesso ao Poder Judiciário, razão pela qual rejeito a tese.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Condeno o Município de Ponta de Pedras ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento), com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2023